Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de cessar cobranças e de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em contrato bancário. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.

2 – Preliminar. Denunciação da lide. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação da lide pelo réu contra terceiro fraudador ou beneficiário do contrato. Não se impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a possibilidade de o réu, em ação autônoma, valer-se de eventual direito de regresso. Preliminar que se rejeita.

3 – Contrato bancário. Fraude de terceiro. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em janeiro de 2020, o autor recebeu um carnê e diversas cobranças do banco réu, referente a uma compra efetuada em seu nome, no valor total de R$ 13.833,68. Alega que não possui conta no banco réu, tampouco firmou o contrato bancário que gerou as cobranças. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Apesar de o réu alegar que o autor firmou negócio jurídico de financiamento e de cessão de direitos creditórios junto ao lojista FLYTOUR MMT VIAGENS, o contrato juntado ao processo (ID 21488288 - Pág. 2) e o documento de identidade (ID 21488288 - Pág. 21) sugerem fraude praticada por terceiro. O documento de identidade juntado pelo réu (ID 21488288 - Pág. 21), a fim de comprovar a existência do financiamento, não corresponde com o documento de identificação do autor juntado em sua petição inicial (ID 21488263). A assinatura e a foto nos documentos são diferentes, de modo que os elementos do processo indicam que o contrato foi celebrado de forma fraudulenta. Ademais, os e-mails juntados pelo autor (ID 21488264 - Pág. 7) demonstram que o réu reconheceu, em sede administrativa, a ausência de responsabilidade do autor pelo pagamento da dívida, o que, todavia, não gerou a cessação das cobranças indevidas (ID 21488265 - Pág. 3). Desse modo, sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Cabível, portando, a condenação do réu na obrigação de cessar as cobranças indevidas, nos moldes fixados na sentença.

4 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. Ausência de comprovação. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). A despeito das alegações do autor, não houve comprovação de inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes. A simples mensagem enviada pelo réu ao autor com a informação de que “seu nome foi excluído do SPC/Serasa...” (ID 21488265 - Pág. 1), não é suficiente para comprovar o alegado, notadamente porque, diversas vezes, o nome da pessoa sequer é inscrito no cadastro, mas apenas há a solicitação de inscrição, a qual se concretiza após alguns dias. Por sua vez, o documento de ID 21488288 - Pág. 50 não comprova que a dívida foi excluída do cadastro, mas apenas informa que não há inscrição. Não há, portanto, comprovação da efetiva inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Ademais, as cobranças indevidas, realizadas por mensagens e carnês, por si só, apesar de causar aborrecimentos, não violam os direitos da personalidade, razão pela qual não gera indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.

5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

W